Tribunal: TJDFT
Processo: 0707252-19.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE ROUBO E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE DA CONDUTA E REITERAÇÃO INFRACIONAL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ausente situação de dano irreparável, não se justifica a adoção do efeito suspensivo no recurso interposto, conforme dispõe o art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que, nos atos infracionais análogos aos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ganha particular importância, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese em exame.
3. Incabível a improcedência da representação quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática dos atos infracionais análogos aos crimes de roubo e constrangimento ilegal.
4. Mantém-se a aplicação de medida socioeducativa de internação diante da gravidade dos fatos praticados e em razão da reiteração de atos infracionais.
5. Recurso conhecido e desprovido.